Tribunal: STJ
Processo: 0344653-83.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1034123 - SC (2025/0344653-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JORGE HERICLES DA SILVA PEREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
LUIZ HENRIQUE DE SOUSA - SC047630
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. O trancamento da ação penal pela via estreita do remédio heroico consiste
em medida excepcional, justificando-se somente quando se revelar, de plano,
a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade, a evidente ausência
de indícios de autoria e de prova da materialidade e a inépcia da denúncia –
em flagrante prejuízo à defesa.
2. No caso, a peça ministerial aponta elementos referentes à materialidade
delitiva e também aos indícios de autoria, podendo se verificar com clareza a
conduta delituosa imputada ao recorrente.
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51680139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:38:05
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: bd475bd0-724d-402b-9298-9de747d90f98

AgRg no HABEAS CORPUS No 1034123 - SC (2025/0344653-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JORGE HERICLES DA SILVA PEREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
LUIZ HENRIQUE DE SOUSA - SC047630
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. O trancamento da ação penal pela via estreita do remédio heroico
consiste em medida excepcional, justificando-se somente quando se
revelar, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade,
a evidente ausência de indícios de autoria e de prova da materialidade e a
inépcia da denúncia – em flagrante prejuízo à defesa.
2. No caso, a peça ministerial aponta elementos referentes à materialidade
delitiva e também aos indícios de autoria, podendo se verificar com clareza
a conduta delituosa imputada ao recorrente.
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se agravo regimental interposto por JORGE HERICLES DA SILVA
PEREIRA contra decisão, de minha lavra, em que deneguei a ordem de habeas corpus.
Depreende-se dos autos que o ora agravante foi denunciado pela suposta
prática do delito tipificado no art. 2o, § 2o e § 4o, I e IV, da Lei n. 12.850/2013.
Impetrado
na origem, a ordem foi denegada em acórdão
habeas corpus
assim ementado (e-STJ fl. 946):
HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO EM RAZÃO DA PRÁTICA,
EM TESE, DO DELITO DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE INÉPCIA DA EXORDIAL. NÃO
Documento eletrônico VDA51407625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/10/2025 19:33:52
Código de Controle do Documento: b57fd47b-a489-4790-8af4-03c17b6c6171

OCORRÊNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES
DE AUTORIA QUE ENSEJAM O RECEBIMENTO DA INICIAL
ACUSATÓRIA. JUSTA CAUSA PERTINENTE. PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM
CONHECIDA E DENEGADA.

Nesta Corte Superior, a defesa impetrou
alegando inépcia da
habeas corpus
denúncia e inexistência de justa causa para ação penal.
Em decisão acostada às e-STJ fls. 1930/1934, deneguei a ordem de habeas
, motivando a interposição do presente agravo regimental.
corpus
Afirma a defesa que "a denúncia imputa ao Agravante a prática de crimes
ligados a organização criminosa com base em um único e isolado episódio, que se
resume a uma única conversa entre terceiros, na qual aparece a menção ao apelido
" (e-STJ fl. 1.942).
“Jorgão”
Salienta, ao final, não haver descrição concreta das condutas imputadas ao
ora agravante.
Pugna, ao final, pelo provimento do agravo, reconhecendo-se a inépcia da
denúncia.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O trancamento da ação penal pela via estreita do remédio heroico consiste
em medida excepcional, justificando-se somente quando se revelar, de plano, a
atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade, a evidente ausência de indícios
de autoria e de prova da materialidade e a inépcia da denúncia, em flagrante prejuízo à
defesa, o que não é a situação dos autos.
No caso, veja-se o que disse o Tribunal
ao denegar a ordem
a quo
originária (e-STJ fl. 28):

Ao conjugar o tipo penal incriminador indicado na Exordial com a conduta
supostamente atribuída ao Paciente, constata-se que a acusação atende aos
requisitos mínimos previstos no art. 41, do Código de Processo Penal à
deflagração da ação penal, bem assim para o pleno exercício de defesa,
mormente porque a materialidade e os indícios de autoria, em princípio,
estão configurados, dependendo, obviamente, da instrução à sua
confirmação final.
Realmente, a Inicial expõe o fato que a acusação pretende provar durante a
instrução criminal. Não se exige, por óbvio, de prova pré-constituída de todo
o contexto ali narrado.
Documento eletrônico VDA51407625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/10/2025 19:33:52
Código de Controle do Documento: b57fd47b-a489-4790-8af4-03c17b6c6171

Verifica-se que a Denúncia imputa ao Paciente a prática, em tese, do delito
de integrar organização criminosa, indicando os indícios mínimos de autoria
e prova da materialidade, possibilitando o exercício do contraditório e da
ampla defesa.
Além disso, em que pese os argumentos da Impetrante, a Denúncia, ao
menos em uma análise preliminar, preenche os requisitos do art. 41 do
Código de Processo Penal, possibilitando a Defesa do Paciente.

Conforme destacado na decisão monocrática, verifico ser inviável o
trancamento da ação penal, porquanto o alegado constrangimento ilegal não se verifica
de plano. Como bem destacado pelo acórdão recorrido, a peça ministerial aponta
elementos referentes à materialidade delitiva e também aos indícios de autoria,
podendo-se verificar com clareza a conduta delituosa imputada ao paciente.
Ademais, a denúncia está instruída com vasto acervo de provas, não
comportando o prematuro esgotamento do juízo de culpa.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME
DO ART. 1o, INCISO V, C/C ART. 1o, § 4o, AMBOS DA LEI N. 9.613/98, NA
FORMA DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL - CP. TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. EXAME
APROFUNDADO DE PROVAS. AUTOR DO CRIME DE LAVAGEM DE
CAPITAIS. DESNECESSÁRIO SER AUTOR OU PARTÍCIPE DO CRIME
ANTECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O trancamento prematuro da ação penal somente é possível quando ficar
manifesto, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total
ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a
atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da
punibilidade, ou ainda quando se mostrar inepta a denúncia por não atender
comando do art. 41 do Código de Processo Penal - CPP.
2. O julgado atacado reconheceu a existência de elementos probatórios para
o início da persecução criminal, não se cogitando de afastar a justa causa.
Assim, qualquer conclusão no sentido de inexistência de prova apta a
embasar o ajuizamento da ação penal demanda o exame aprofundado de
provas, providência incabível no âmbito do habeas corpus.
3. A decisão do Juízo de 1o Grau que afastou a absolvição sumária do
recorrente, está devidamente fundamentada, porquanto manteve o
prosseguimento da ação penal por estarem presentes os requisitos do art.
41 do CPP, bem como por não ter a defesa demonstrado a falta de justa
causa.
4. Por outro lado, inobstante o recorrente não ter sido denunciado pelos
delitos de corrupção e associação criminosa, não há comprometimento do
dolo e do vínculo subjetivo com os demais corréus, uma vez que "[o] STJ
tem entendido ser desnecessário que o autor do crime de lavagem de
capitais tenha sido autor ou partícipe do delito antecedente, bastando que
Documento eletrônico VDA51407625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/10/2025 19:33:52
Código de Controle do Documento: b57fd47b-a489-4790-8af4-03c17b6c6171

tenha ciência da origem ilícita dos bens e concorra para sua ocultação ou
dissimulação. Sem contar que a ocultação e a dissimulação podem se
protrair no tempo, mediante a prática de diversos atos subsequentes,
exatamente para dar aparência de legalidade às aquisições obtidas de modo
ilícito (REsp n. 1.829.744/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 3/3/2020
). [...]" (RHC n. 154.162/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de 1o/8/2022).
22/3/2022
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 144.995/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
30/10/2023
8/11/2023

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
ESTELIONATO
MAJORADO
.
FALSIFICAÇÃO
DE
DOCUMENTO
PÚBLICO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA.
INDÍCIOS SUFICIENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o "trancamento
da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do
habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente
quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da
incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios
de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito" (AgRg no HC n.
784.442/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
17/4/2023
20/4/2023
2. No caso, foi suficientemente descrita a atuação dos recorrentes nos
crimes dos arts. 171, §3o, e 297, §4o, do CP, pois foi apontado que "os
acusados BRUNO e AMIR omitiram na Carteira de Trabalho e Previdência
Social dos referidos empregados a remuneração e a vigência dos contratos
de trabalho, permitindo, com suas condutas, que LEANDRO e RONALDO,
além dos outros três motoristas que firmaram ANPP, prestassem serviços
concomitantemente ao recebimento de seguro-desemprego, obtendo
vantagem indevida, mediante ardil, em prejuízo do órgão público federal",
não havendo que se falar em inépcia da denúncia por ausência de narrativa
suficiente do fato típico.
3. Nesse contexto, mostra-se também inviável o acolhimento da tese
defensiva de ausência de justa causa para o prosseguimento da ação, uma
vez que constam dos autos informações suficientes a indicar indícios
mínimos de autoria e materialidade delitiva em relação aos réus.
4. Não constatada situação de investigação por fatos impossíveis de
enquadramento típico, como no caso dos autos, é descabida a pretensão de
trancamento da ação penal.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC n. 179.731/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato,
Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023
, DJe de
.)
19/10/2023

Diante do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA51407625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/10/2025 19:33:52
Código de Controle do Documento: b57fd47b-a489-4790-8af4-03c17b6c6171

É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator

Documento eletrônico VDA51407625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/10/2025 19:33:52
Código de Controle do Documento: b57fd47b-a489-4790-8af4-03c17b6c6171

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.034.123 / SC
Número Registro: 2025/0344653-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50001914320258240582
50001958020258240582
50001966520258240582
50002217820258240582
50025972020258240523
50026162620258240523
50026171120258240523
50489330220258240000
50500831820258240000
50566783320258240000
50576068120258240000
50625511420258240000
50638165120258240000 50647094220258240000 50672262020258240000
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : OSVALDO JOSE DUNCKE
ADVOGADOS : OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
LUIZ HENRIQUE DE SOUSA - SC047630
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: JORGE HERICLES DA SILVA PEREIRA (PRESO)
CORRÉU
: CARLOS ALBERTO PEREIRA NETO
CORRÉU
: WILIAM PEREIRA BISPO
CORRÉU
: CRISTHOFFER AFONSO FORTKAMP
CORRÉU
: JEAN LESLIE DE SOUZA FERREIRA
CORRÉU
: MATHEUS EDUARDO PINHEIRO
CORRÉU
: RAMON MACARI
CORRÉU
: LUCAS EDGAR SANTOS ARAUJO
CORRÉU
: GABRIEL PATRICIO DE LARA RIBAS
Documento eletrônico VDA51650403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:43:22
Código de Controle do Documento: 1556e073-fcc5-41df-89d1-c8e1d63f65d4

CORRÉU
: GUILHERME HENRIQUE SONCINI RADTKE
CORRÉU
: ALDONEI PAIM
CORRÉU
: KARLA MIRANDA CHAVES
CORRÉU
: MARCELO MIRANDA CHAVES
CORRÉU
: AMANDA PAOLA VARELA
CORRÉU
: CHERLESTON DA SILVA FARIAS
CORRÉU
: HUGO LOVO RAVAGNANI
CORRÉU
: HENRIQUE JESUS DE ALMEIDA
CORRÉU
: DAVI JOAO MATOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JORGE HERICLES DA SILVA PEREIRA (PRESO)
ADVOGADOS : OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
LUIZ HENRIQUE DE SOUSA - SC047630
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
16/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião
Reis Júnior.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:43:22
Código de Controle do Documento: 1556e073-fcc5-41df-89d1-c8e1d63f65d4